Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-02.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000742-02.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIRO DE CARLI LTDA - CNPJ: 03.881.379/0001-84 (EMBARGANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PIONEIRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AÇÃO ANULATÓRIA –ERRO MATERIAL – VERIFICADO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, EVIDENCIADO – EMBARGOS ACOLHIDO.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram o erro material, de modo que os embargos de declaração se mostram adequados para esse fim.

3. Embargos de declaração acolhido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
JAIRO DE CARLI LTDA.,
acórdão julgado pela Segunda Câmara de Direito Público que, nos autos da ação ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso de apelação (ID. 208365158).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro material, pois
Essa r. Câmara, no acórdão de
ID 208365158
, apesar de manter a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência, e majorá-lo para o montante de 15% (quinze por cento),
acabou fixando o dito percentual tendo como base o valor da condenação
”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para

sanar o vício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.”

No caso, conforme relatado, a parte embargante
alega existir, na decisão objurgada, desacerto na fixação dos honorários de sucumbência.

De fato, verifica-se a existência de equívoco, porquanto o art. 85, §3o, do CPC, prevê que o valor será arbitrado sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, este último corresponde ao valor atualizado da causa.

Logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para corrigir o erro material identificado e, assim, retificar o acórdão embargado para que onde se lê: “Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Em consequência,
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o e 11, do Código de Processo Civil.”, passe a constar: “Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Em consequência,
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o e 11, do Código de Processo Civil.”, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024